Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704412-28.2023.8.07.0010 RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. RECORRIDO: THIAGO RAMOS DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO, TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando é desnecessária a realização de perícia por estar patente nos autos a prova dos juros remuneratórios e moratórios, da multa moratória e da capitalização de juros. 2. Reduz-se a taxa de juros remuneratórios se verificada sua abusividade por ter sido fixada em patamar que excede uma vez e meia a taxa média de mercado para operação de crédito semelhante, publicada pelo Banco Central do Brasil. 3. Afastam-se os encargos moratórios relativos ao período anterior ao recálculo (Tema 28/STJ) 4. A cobrança abusiva impõe o dever de restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da credora (CDC 42 parágrafo único), admitida a compensação com eventual crédito da instituição financeira. 5. A ausência de convenção sobre taxa de abertura de crédito, taxa de avaliação de bem e comissão de permanência impõe o não provimento do pedido revisional. 6. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 3°, 4o, 8o e 9o, todos da Lei 4.595/64, defendendo a ausência de nulidade e de abusividade das cláusulas contratuais quanto à taxa de juros. Sustenta que o contrato foi celebrado em consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional e a taxa de juros contratada é inferior à média do mercado para o referido período de contratação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Por fim, requer a compensação das custas e dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3°, 4o, 8o e 9o, todos da Lei 4.595/64, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Examinando a Cédula de Crédito Bancário de ID 64626171 - Pág. 34, observo que as taxas de juros contratadas pelo autor foram de 3,55% a.m. e 51,99% a.a., portanto, cerca de 1,8 vezes a média praticada no período, evidenciando-se a abusividade no caso em comento. Diante disso, os juros remuneratórios deverão ser limitados a taxa de 2,60% a.m., capitalizados mensalmente, conforme requerido pelo autor, o que corresponde a cerca de 1,27% da média praticada no período. Em vista da redução da taxa de juros remuneratórios, a ré deve realizar o recálculo da dívida em questão e efetuar a restituição das quantias pagas a maior, admitida a compensação com eventual crédito a favor da ré.” (ID 68539485). Dessa forma, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Quanto ao pedido de compensação das custas e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015